Tribunal: TJPA
Processo: 0005228-29.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005228-29.2018.8.14.0011

APELANTE: VIVIANE DE FATIMA ANDRADE FERREIRA PORTAL

APELADO: OSIMAR DE JESUS PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ESFORÇO EXCLUSIVO. REVELIA SEM EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE MATÉRIA QUE DEMANDA PROVA. MANUTENÇÃO DA PARTILHA IGUALITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Viviane de Fátima Andrade Ferreira contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, ajuizada em face de Osimar de Jesus Portal, perante a Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari. A sentença decretou o divórcio, autorizou a retomada do nome de solteira pela autora, determinou a partilha igualitária do imóvel adquirido na constância do casamento e condicionou sua alienação à outorga de ambos os ex-cônjuges. Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade de justiça. A autora, ora apelante, pleiteia, em grau recursal, a majoração de sua quota-parte no imóvel, alegando ter arcado integralmente com os custos da construção do bem, bem como a inclusão de animais supostamente ocultados na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de quota superior a 50% à apelante, com base em alegado esforço exclusivo na construção do imóvel comum; (ii) verificar se a revelia do recorrido autoriza a presunção de veracidade das alegações da apelante quanto à origem dos recursos empregados e à existência de bens não partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime de comunhão parcial de bens estabelece a presunção legal de esforço comum na aquisição onerosa de bens durante o casamento, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.

4.

Para afastar essa presunção, exige-se prova robusta e inequívoca do esforço exclusivo de um dos cônjuges, o que não se verifica na hipótese, diante da insuficiência dos documentos apresentados pela apelante.

5.

Recibos, extratos bancários e notas fiscais, desacompanhados de laudo técnico, cronologia documental ou demonstração inequívoca do vínculo entre os aportes financeiros e a construção do bem, não bastam para comprovar esforço exclusivo.

6.

A revelia do recorrido, embora reconhecida, não produz efeitos automáticos quanto a alegações que dependem de prova, nos termos do art. 345, IV, do CPC, sobretudo em matéria patrimonial.

7.

Inviável o reconhecimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, diante da ausência de demonstração de vantagem patrimonial indevida ou desequilíbrio na partilha dos bens.

8.

Quanto aos bens móveis (animais), a ausência de prova de propriedade, valor ou ocultação dolosa inviabiliza sua inclusão no processo de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A partilha de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial deve observar a presunção de esforço comum, somente afastável por prova robusta e inequívoca do esforço exclusivo de um dos cônjuges.

2.

A revelia não autoriza a presunção de veracidade de alegações que dependem de prova, conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC.

3.

A ausência de prova cabal de ocultação ou titularidade impede a inclusão de bens móveis na partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.660, I, e 884; CPC, arts. 344 e 345, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822685/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVIANE DE FÁTIMA ANDRADE FERREIRA
contra a r. sentença de mérito proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, proposta em face de
OSIMAR DE JESUS PORTAL
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

A decisão recorrida (ID 12903621) deferiu o pedido de decretação de divórcio entre as partes, reconhecendo a separação de fato há mais de quatro anos e determinando, nos termos do art. 487, I, do CPC, a extinção do feito com resolução do mérito. Na referida sentença, após breve contextualização dos fatos e do regular processamento do feito, foi deferida a alteração do nome da autora para o nome de solteira (Viviane De Fátima Andrade Ferreira) e determinada a partilha do imóvel descrito na exordial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, estipulando que eventual alienação do bem dependeria de outorga mútua entre os ex-cônjuges. A sentença não arbitrou custas ou honorários de sucumbência, diante do reconhecimento da gratuidade judiciária.

Em suas razões (ID 12903622), a apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que versa sobre a partilha de bens, sustentando, em síntese: (i) que o recorrido foi revel, uma vez que não apresentou contestação, razão pela qual deveriam incidir os efeitos da revelia conforme o art. 344 do CPC; (ii) que a totalidade dos custos da construção do imóvel comum foi suportada exclusivamente com recursos próprios, provenientes de empréstimos consignados em folha de pagamento e gastos devidamente comprovados por meio de notas fiscais e extratos bancários; (iii) que a partilha igualitária imposta na sentença ensejaria enriquecimento sem causa por parte do apelado, à luz do art. 884 do Código Civil; (iv) que durante o relacionamento, o casal possuía diversos animais (búfalos e cavalos), que estavam sob a guarda do apelado, mas que teriam sido colocados em nome de terceiros de forma irregular, não sendo incluídos na partilha. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecido seu direito à totalidade ou, subsidiariamente, a 60% (sessenta por cento) do bem imóvel, com condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos, não tendo apresentado qualquer impugnação à apelação interposta.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade e proporcionalidade da partilha de bem imóvel, determinada em sentença nos moldes do regime de comunhão parcial de bens, tendo a apelante pleiteado, em sede recursal, o reconhecimento de percentual superior ao atribuído na sentença, sob o fundamento de que teria arcado, de forma exclusiva, com os custos de construção do imóvel comum.

A sentença prolatada pelo juízo de origem decretou o divórcio, atendeu ao pedido de retorno da apelante ao nome de solteira, determinou as averbações cabíveis e procedeu à partilha do imóvel arrolado, fixando, de forma equânime, a divisão do bem em 50% para cada cônjuge, com exigência de outorga mútua para fins de alienação.

A apelante insurge-se contra essa partilha, aduzindo que contratou empréstimos consignados com recursos próprios para financiar a construção do imóvel, sem qualquer colaboração financeira do apelado, que, inclusive, não apresentou contestação, tendo sido declarado revel.

Todavia, não é possível acolher o pleito recursal, à míngua de provas cabais da alegada exclusividade no esforço patrimonial.

Com efeito, o regime de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, determina que se comunicam os bens adquiridos de forma onerosa durante a constância do casamento, ainda que registrados apenas em nome de um dos cônjuges. O referido artigo dispõe:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exceção dos previstos nos artigos seguintes.

Complementa-se com o art. 1.660, inciso I, do mesmo diploma:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I – Os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

Embora a apelante tenha colacionado extratos bancários e recibos de pagamento de materiais de construção, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o alegado esforço exclusivo. Faltam elementos essenciais para estabelecer o nexo de causalidade entre os valores aportados e a construção do bem comum, como laudo técnico pericial, cronologia documental que correlacione os aportes financeiros à evolução da obra, além da inexistência de qualquer comprovação de que o apelado tenha deixado de contribuir, ainda que de forma indireta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, no regime da comunhão parcial de bens, a presunção legal de esforço comum só pode ser afastada mediante prova robusta e convincente do esforço exclusivo de um dos cônjuges, prova essa que, na hipótese em apreço, é insuficiente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA. AQUISIÇÃO DE BENS EM SUB-ROGAÇÃO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A ELISÃO DA PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA PARTILHA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da comunicabilidade de cotas sociais adquiridas por um dos cônjuges na constância do casamento regido pela comunhão parcial de bens.2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002"(REsp n. 2.106.053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).3. Caso concreto em que reconhecido, pela Corte de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, que não fora comprovada a aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis para a aquisição das cotas sociais que estão em nome da agravante.4. Impossibilidade de revisão das conclusões do julgado, por demandar a incursão nos elementos de prova dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.5. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1822685 SP 2017/0326555-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

No caso, a prova produzida não ultrapassa o patamar da verossimilhança, e é firme o entendimento de que presunção não afasta presunção: isto é, a presunção legal de comunicabilidade dos bens não pode ser afastada por mera alegação não confirmada por prova segura.

Quanto à revelia do recorrido, embora reconhecida nos autos, seus efeitos não são automáticos em matéria patrimonial. O art. 345, inciso IV, do CPC excepciona os efeitos materiais da revelia quando a matéria exigir prova:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Portanto, não há como presumir verdadeira a alegação de esforço exclusivo, sem a devida robustez probatória.

Por fim, também não há falar em ofensa ao art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa), pois não se vislumbra, nos elementos constantes dos autos, qualquer conduta lesiva ou vantagem patrimonial indevida por parte do apelado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, inclusive quanto à partilha igualitária do imóvel comum, por se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a prova constante dos autos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026